Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EFEITO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de atualização do débito com base na nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei 14.905/2024, sob o fundamento de que a matéria se encontra preclusa.
2. A questão em discussão consiste em definir se aplicáveis as disposições da Lei 14.905/2024 ao cumprimento de sentença em curso, cujo título transitou em julgado antes da vigência da referida Lei, bem como o marco inicial dos efeitos da lei nova no cálculo dos débitos em execução.
3. A Lei 14.905/2024 modificou os dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis, estabelecendo que para a atualização monetária será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir; e os juros, de acordo com a taxa legal, que correspondem à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos a atualização monetária.
4. Com relação à aplicação dos juros e correção monetária, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução”.
5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alteração promovida pela lei 14.905/24 em relação a taxa de juros moratórios legais (quando não há previsão contratual) aplica-se indistintamente a todos os processos em curso, mesmo que estejam em fase de cumprimento de sentença. Tese de julgamento: os efeitos da alteração legislativa não alcançam os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas, de modo que o valor do débito alcançado até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 - 30/8/2024, calculado com a taxa de juros e o índice de correção monetária definidos no título judicial, não sofre alteração. Assim, deve o cálculo ser atualizado nestes termos até 30/8/2024 e, depois dessa data, ser aplicada a equação SELIC – IPCA (art. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14.905/2024.
6. Agravo de instrumento desprovido.